Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-54.2020.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Obrigação de fazer – Ação ajuizada pela cessionária contra os adquirentes do bem, que se negam a providenciar os atos necessários para a outorga da escritura – Inadmissibilidade – Obrigação de apresentar os documentos exigidos para o ato deferida – Inexistência de julgamento fora das lindes do pedido – Ônus da sucumbência que deve ser atribuído aos réus, que deram causa ao ajuizamento da

Ementa:
Obrigação de fazer – Ação ajuizada pela cessionária contra os adquirentes do bem, que se negam a providenciar os atos necessários para a outorga da escritura – Inadmissibilidade – Obrigação de apresentar os documentos exigidos para o ato deferida – Inexistência de julgamento fora das lindes do pedido – Ônus da sucumbência que deve ser atribuído aos réus, que deram causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inércia – Recurso parcialmente provido.